Tribunal: TJDFT
Processo: 0707781-06.2023.8.07.0018
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-05-31
Data de publicação: 2024-06-22

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSO CIVIL. ADMINISTRATIVO. CONSUMIDOR. AÇÃO ANULATÓRIA. PRELIMINAR DE NULIDADE DE SENTENÇA. CARÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. REJEIÇÃO. MULTA APLICADA PELO PROCON. IRREGULARIDADE DA CONDUTA APURADA. PROCESSO ADMINISTRATIVO REGULAR. CONTROLE JUDICIAL DE ATOS ADMINISTRATIVOS. EXCEPCIONALIDADE. ILEGALIDADE NÃO COMPROVADA. CRITÉRIOS ESPECIFICADOS. MANUTENÇÃO DA SANÇÃO ADMINISTRATIVA. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Carece de interesse recursal pedido de efeito suspensivo ao recurso se já for dotado do referido efeito (art. 1012, §1o do CPC).
2. A sentença recorrida não se limita à indicação, reprodução ou paráfrase de ato normativo, nem emprega conceitos jurídicos vagos ou indeterminados; não ignora pedido formulado pelas partes, questão relevante ou fundamento autônomo e suficiente deduzido no processo capaz de, em tese, infirmar a conclusão adotada; tampouco se limita a invocar genericamente precedente. Ao contrário, as questões relevantes e indispensáveis para o julgamento da causa foram suficientemente analisadas pelo juízo a quo, que solucionou integralmente a controvérsia, expondo, fundamentadamente, os motivos que levaram àquela conclusão. Preliminar de nulidade rejeitada.
3. Imposição de sanções administrativas pelo PROCON a fornecedores de produtos ou serviços por infração às normas de defesa do consumidor constitui exercício legítimo do poder de fiscalização da autarquia (art. 56 do Código de Defesa do Consumidor). Intervenção do Poder Judiciário nessa questão restringe-se ao controle da legalidade dos atos, sob pena de invasão da competência reservada aos órgãos administrativos, cujas esferas de atuação são, a rigor, independentes.
4. Na hipótese, os processos administrativos originaram-se de reclamações formuladas que tramitaram regularmente, tendo sido o fornecedor notificado para apresentar defesa escrita, garantido o direito ao contraditório e à ampla defesa. 4.1. As decisões administrativas impugnadas encontram-se suficientemente fundamentadas e, como bem definido em sentença, o que o apelante/autor pretende é revisar o mérito das decisões administrativas.
5. As multas foram estabelecidas com base em tabela regulamentar pré-existente, que as definem com base em diversos fatores, todos eles especificados. Adequadamente enfrentados os critérios de fixação, considerado o porte da empresa (grande porte), as infrações cometidas, os preceitos legais violados, a extensão do dano, a indicação de agravantes, incluindo o processo de reincidência e a não adoção de providências para minimizar ou, de imediato, reparar os efeitos do ato lesivo.
6. Recurso parcialmente conhecido, preliminar rejeitada e desprovido.